Tribunal: TJDFT
Processo: 0002695-07.1990.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0002695-07.1990.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUPERMERCADO ITAMAR LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ABADIA JOSE CIZILIO, GILSON GOMES DA CRUZ DESPACHO Nos termos do art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital